Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0713068-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA AGRAVADO: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA DECISÃO A modificação unilateral de um acordo é medida excepcional, pois pressupõe a presença de quadro fático relevante previsto na Lei Civil, sendo imprescindível a cabal prova dos fatos (art. 421-A, III). Diante disso, antes de apreciar o pedido liminar nesse momento para realizar o contraditório. Ouça-se a parte contrária e informações do Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito